Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0703296-85.2021.8.07.0000 Paciente: KARINE PIRES SOARES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Rennan Pires Mafei, OAB/DF 61.693 em favor de KARINE PIRES SOARES, preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, verifica-se da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, na qual ressalta que supostamente a Paciente foi encontrada com quantidade de drogas expressivas, cerca de 1 kg, entre maconha e cocaína (ID 22936989), não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento que é da Turma em sua composição plena. Venham, as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator